Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUXÍLIO CRECHE. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGOS 101 e 103 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a impugnação apresentada pelo executado nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 4.351,14, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 222,69, ou, subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.
2. Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo agravado em face do agravante, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 4.573,83, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2.1. Na espécie, denota-se que o Ente agravante foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 anos antes do ajuizamento da ação. 2.2. O agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado.
3. Os artigos 101 e 103 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio-creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda: “Art. 101. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas a: (...) IV – creche ou escola; (...) Art. 103. O valor das indenizações não pode ser: (...) II – computado na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para a previdência social, ressalvadas as disposições em contrário na legislação federal”; 3.1. A jurisprudência do STJ adota o entendimento no sentido da impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre o auxílio-creche, tendo em vista a sua natureza indenizatória. 3.2. Precedente: “ (.....) I - Trata-se da limitação temporal à concessão do benefício do auxílio-creche (auxílio pré-escolar) conferido aos servidores estaduais de Minas Gerais, mais especificamente aos servidores do Ministério Público Estadual. II - A Constituição Estadual e a Lei Estadual n. 14.323/2002, que dispõe sobre o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público daquele Estado, delimitam a duração do recebimento do referido benefício para o período compreendido entre o nascimento do dependente até atingir os 6 (seis) anos de idade. III - Ao cancelar automaticamente o auxílio-creche na data em que o dependente do servidor completar 6 (seis) anos, a Procuradoria Geral de Justiça aplica a melhor exegese para regulamentar as regras dispostas na Constituição mineira e na lei de regência dos servidores do Ministério Público Estadual, que já previam tal limitação, ainda que não tão explicitamente. IV - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a percepção de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. V - Na hipótese, não há interesse jurídico no pedido do Sindicato recorrente, uma vez que, como bem explicitado pelo Tribunal Estadual, o próprio Ministério Público reconhece a natureza indenizatória da parcela e informa em certidão que sobre ela não há incidência da exação, não havendo, no presente caso, nenhuma providência a ser adotada ou questão jurídica a ser debatida por esta Corte Superior. VI - Recurso ordinário improvido.” (RMS 51.628/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20/03/2017).
4. É devida a pretensão do exequente à repetição dos valores indevidamente descontados, relativos ao Imposto de Renda incidente sobre o auxílio-creche de seus substituídos, limitado ao pedido inicial. 4.1. Assim, tendo o valor de restituição pretendido pela parte exequente, observado os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, correto o importe a ser restituído. 4.2. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo.
5. Agravo de instrumento improvido.